Tribunal: TJMT
Processo: 1014663-17.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014663-17.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LEONARDO BERNARDES DE JESUS - CPF: 054.344.901-77 (REQUERENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA.
AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

I. Caso
e
m
e
xame

1.
Revisão criminal proposta contra sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o requerente
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) a 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a modificação jurisprudencial do STJ, que impede a consideração de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a aplicação do tráfico privilegiado (Tema 1.139), justifica a revisão da sentença condenatória transitada em julgado.

III.
R
azões de decidir

3.
O juízo de origem afast
ou
a minorante do tráfico privilegiado ao concluir que o réu se dedica a atividades criminosas, considerando sua condenação por roubo e outro processo por tráfico de drogas em andamento à época da sentença, o que fundamenta a não aplicação do benefício.

4.
A jurisprudência do STJ, estabelecida posteriormente no Tema 1.139, veda o uso de processos em andamento para impedir o tráfico privilegiado, mas tal modificação não autoriza a revisão criminal, dado o princípio da segurança jurídica e a estabilidade da coisa julgada.

IV.
D
ispositivo e tese

5
. Ação revisional julgada extinta, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

6
.
A alteração jurisprudencial posterior à sentença transitada em julgado não autoriza revisão criminal, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

7
.
A dedução de dedicação à atividade criminosa com base em antecedentes e processos pendentes, quando prevista na jurisprudência vigente ao tempo da condenação, justifica o afastamento do tráfico privilegiado.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.139; TJMT,
RvC
nº 1024205-93.2023.8.11.0000.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de revisão criminal proposta por LEONARDO BERNARDES DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no julgamento da Ação Penal nº 0005864-56.2013.8.11.0042, que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 216108664).

O requerente sustenta que
“o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas se deu em razão das ações penais que o revisionando respondia à época, fazendo com o que Juízo de Primeiro Grau entendesse que ele se dedicava a atividades criminosas em face disso, contrariando precedentes de nossas Cortes Superiores”
.

Requer a procedência para reduzir a pena (ID 216108662), com documentos (ID 216108663/216862157).

Não houve pedido liminar (ID 219523664).

A Procuradoria de Justiça Especializada exarou parecer pela
extinção
da revisão sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, pela
improcedência
da ação (João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça - ID 223132665).

É o relatório.

V
O
T
O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, o pedido revisional busca rediscutir a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, imposta na Ação Penal nº 0005864-56.2013.8.11.0042, ante a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em
16.10.2017
, o
j
uízo singular

afastou a minorante do tráfico privilegiado
,
nestes termos:

“
(...) Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado (época dos fatos), há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais que
o mesmo
ostenta uma condenação pelo delito de roubo e responde outro processo pelo mesmo delito de tráfico de drogas, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido
benefício
. (...)

Por isso, NEGO o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, que me faz agravar a pena neste instante em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada, para
fixa-la
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em
fesfavor
de LEONARDO BERNARDES DE JESUS, (...) no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação
socioeconômica
do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. (...)”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 216108664)

A condenação transitou em julgado no dia
14.11.2017
(ID
216108663
).

Pois bem.

O
juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao reconhecer a dedicação do requerente à
atividade criminosa
, extraída
dos seus registros criminais
,
eis que
possuía
condenação por roubo e respondia
outra
ação penal por tráfico de drogas
.

De fato, o requerente, à época da prolação da sentença [em 16.10.2017], registrava: 1) condenação por roubo majorado cometido em
20.1.2016,
cuja sentença condenatória foi proferida em 22.8.2016 (
PJe
0011203-88.2016.8.11.0042; Código 435018/Cuiabá); 2) ação penal por tráfico de drogas praticado em 18.2.2017, cuja sentença condenatória foi prolatada em 30.1.2018 (
PJe
0006668-82.2017.8.11.0042; Código 466864/Cuiabá).

A
conclusão
do juízo singular
acerca da dedicação criminosa do requerente estava em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores e deste
egrégio
Tribunal
de Justiça
, segundo o qual as ações penais/inquéritos policiais em curso poderiam afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Reconheço
que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Porém
, a
alteração

jurisprudencial
superveniente
, ainda que mais benéfica ao réu,

não permite à parte ajuizar revisão criminal com o propósito de anular ou modificar a coisa julgada, em atenção ao princípio da segurança jurídica
(STJ,

AgRg
no HC n. 913.360/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 30.8.2024).

Com efeito, eis as exaustivas hipóteses de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, listadas no art. 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Na espécie, não se identifica o apontamento de nenhuma dessas situações, evidenciando-se, portanto, a impropriedade do manejo da revisional.

Defrontando-se com caso semelhante,
recentemente,
este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO REVISIONAL LASTREADA EM MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA ARGUIDA MAIS DE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O PROCESSAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL [ART. 621, CPP] – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em virtude da primazia da coisa julgada e da segurança jurídica, não se admite o ajuizamento de revisão criminal com base em mera divergência ou modificação jurisprudencial, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista no rol exaustivo de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, constante do artigo 621 do Código de Processo Penal (N.U 1014551-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).”
(
RvC
N.U
1024205-93.2023.8.11.0000
–
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
–
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
– 16.2.2024
)

Noutro giro, d
estaco que
persiste, no âmbito d
o Supremo Tribunal Federal
, controvérsia a respeito do tema
, não sendo
pacificado
o entendimento
de que ações e inquéritos penais em andamentos não bastam para afastar o tráfico privilegiado. Me
refiro
aos julgamentos proferidos nos HC 236.436/SP [j. 19/12/2023], HC 236
.
212/SP [j. 12/12/2023], HC 209
.
928
AgR
/RS [j. 21/03/2022], HC 198
.
432 ED-
AgR
/ES [j. 14/12/2021]
, HC
201.617/AM
[j. 17.12.2021].

Sendo assim,

o caso é de não conhecimento da ação
,
seja porque à época do trânsito em julgado da sentença
vigorava
a compreensão de que ações e inquéritos em curso eram circunstâncias que demonstravam a dedicação do réu à atividade criminosa, seja porque a jurisprudência do STF, quanto
à matéria
, é ainda instável nas Turmas do Pretório Excelso.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA
,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, a presente ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024